Tribunal: TJDFT
Processo: 0068582-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0068582-34.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A, AUTO POSTO ISRAEL LTDA APELADO: AUTO POSTO ISRAEL LTDA, GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, VIBRA ENERGIA S.A ESPÓLIO DE: SONIA DE FATIMA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: BARULAS MIGUEL FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora